Tribunal: STF
Processo: RHC 236699
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ariana Lima Serqueira Lourenco dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DA AGRAVANTE EM RAZÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 149 do Código de Processo Penal dispõe que: "Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico- legal." 



    2. De acordo com o dispositivo, a instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental da ré, o que foi observado no presente caso. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 813.136 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja anulada “a decisão em que determinada a instauração do incidente de insanidade mental e a suspensão do processo de execução”. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Pleito que busca anular decisão do JEP que determinou a realização de exame de insanidade mental com a suspensão da execução penal. 1. Na decisão recorrida ficou evidenciada a existência de prova indicando dúvidas acerca da sanidade mental da paciente, sua dependência química e que a mesma se encontrava em local incerto e não sabido. 2. Atendimento aos preceitos insertos no art. 149 do CPP. 3. Pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo assistir razão à parte recorrente.



    Conforme exposto pelo ato dito coator:



    Colhe-se dos autos que a agravante foi condenada a 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática dos crimes de roubo simples e de furto qualificado tentado. 



    Consta que estava cumprindo a reprimenda em regime aberto quando foi noticiada sua internação por 18 (dezoito) dias no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, onde, posteriormente, estaria fazendo tratamento durante o dia e retornando a sua residência apenas para dormir.



    [...]



    Assim, determinou-se a intimação da reeducanda para que ela atualizasse sua situação de saúde. O mandado retornou sem cumprimento, tendo o oficial de justiça certificado que o filho da agravante informou que ela “é dependente química e virou moradora de rua, encontrando-se em local incerto e não sabido” (sequencial123.1 –SEEU). 



    Diante de tais informações, o juízo de origem acolheu o pedido formulado pelo Ministério Público e determinou a instauração do incidente de insanidade mental. Conforme se verifica, há fundadas dúvidas acerca da sanidade mental da recorrente, autorizando a instauração do competente incidente processual. Não há, ressalta-se, ofensa alguma aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a lei admite a instauração do incidente de ofício, situação em que será aplicado o contraditório diferido. 



    [...] instauração do incidente e a realização do exame médico são medidas necessárias e benéficas à própria reeducanda. Caso assim não se procedesse, a recorrente –que vem demonstrando não compreender as suas obrigações perante a justiça –se sujeitaria ao reconhecimento de faltas graves e a possíveis regressões de regime. Neste cenário, a agravante ficaria recolhida em unidade prisional sem qualquer tipo de distinção, o que revela a pertinência da instauração do incidente, a fim de aferir a necessidade de substituição da pena por medida de segurança. 



    [...] 



    Destaca-se, inclusive, que o exame já foi concluído e o laudo pericial produzido. Segundo apontado pelos peritos, a recorrente foi diagnosticada com diversas enfermidades relacionadas à sua saúde mental, sendo recomendado o tratamento ambulatorial (seq. 159.1 –SEEU)".



    Não se desconhece que o art. 149 do Código Penal prevê a possibilidade de instauração de ofício do incidente de insanidade mental pelo juiz:



    Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. (grifei)



    Ocorre que, a segunda turma desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que “O incidente de insanidade mental [...] é prova pericial constituída em favor da defesa, não sendo possível determiná-la compulsoriamente quando a defesa se opõe.”. Transcrevo, desse modo, o inteiro teor do acórdão cujo trecho acima fiz referência:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA DETERMINAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. No Código Penal Militar, assim como no Código Penal, adotou-se o critério biopsicológico para a análise da inimputabilidade do acusado. 



    2. A circunstância de o agente ter doença mental provisória ou definitiva, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (critério biológico), não é suficiente para ser considerado penalmente inimputável sem análise específica dessa condição para aplicação da legislação penal. 



    3. Havendo dúvida sobre a imputabilidade, é indispensável verificar-se, por procedimento médico realizado no incidente de insanidade mental, se, ao tempo da ação ou da omissão, o agente era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico). 



    4. O incidente de insanidade mental, que subsidiará o juiz na decisão sobre a culpabilidade ou não do réu, é prova pericial constituída em favor da defesa, não sendo possível determiná-la compulsoriamente quando a defesa se opõe. 



    5. Ordem concedida.



    (HC 132.078, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Nesse contexto e tendo a defesa se posicionado absolutamente contrária a instauração do procedimento de insanidade mental, porquanto “o incidente foi instaurado à revelia da defesa técnica que,uma vez ciente, manifestou-se contrariamente ao procedimento [...] a paciente estava na fase final do cumprimento da pena, àquela altura restando pouco mais de 06 meses para o adimplemento integral, estando ainda em regime aberto, não havendo qualquer benefício em se substituir esse período de pena por uma medida de segurança por prazo indeterminado.”, resta caraterizado a ilegalidade apontada. 



    3. Em face do exposto, dou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, em ordem a determinar seja anulada a decisão em que determinada a instauração do incidente de insanidade mental e a suspensão do processo de execução penal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente